Tribunal: CARF
Processo: 10783.720600/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720600/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.855 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
MR. PAO PANIFICADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PRODUTOS
SUJEITOS
A
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA
E
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DE
RECEITAS.
A empresa inscrita no Simples Nacional que proceda à comercialização de
produto sujeito à tributação concentrada, para efeitos de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve segregar a receita decorrente
da venda desse produto indicando a existência de tributação concentrada para
as referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados, no cálculo do
Simples Nacional, os percentuais a elas correspondentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
O procedimento de diligência se destina a esclarecer fato determinado sobre o
qual repouse dúvida relevante para a solução da lide, tem lugar na incerteza
sobre algum aspecto não suficientemente provado ou sobre o qual o julgador
entenda deva ser trazido aos autos para que, com isso, possa formar o livre
convencimento motivado na aplicação do direito ao caso concreto. Sob
hipótese alguma o procedimento de diligência tem o condão de negar vigência
ao art. 373 do CPC, isto é, de substituir ou suprir o dever de provar do sujeito
passivo que alega fato modificativo sobre o qual se funda o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720600/2019-08
Fl. 146139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
parcialmente procedente a impugnação, contra lançamento de ofício do Simples Nacional,
relativo aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, que resultou numa exigência original de R$
2.200.165,65.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu em razão de que o sujeito
passivo, embora tenha efetuado declaração no Programa Gerador do Simples Nacional (PGDAS-
D), relativo aos períodos de apuração de janeiro/2014 a dezembro/2017, em 15.07.2016 retificou
as declarações relativas aos períodos de apuração janeiro/2014 a novembro/2015 para zerar os
valores devidos e, em relação aos períodos de dezembro/2015 a dezembro/2017, as receitas
foram declaradas de forma incorreta, quando comparada com a receita apurada com base em
documentos fiscais e no Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com
Mercadorias e Serviços (Sintegra), onde se apurou uma receita bruta em 2016 de R$
3.765.177,08, ou seja, superior ao limite de R$ 3.600.000,00, estabelecido pela Lei
Complementar no 123, de 2006, que resultou na sua exclusão a partir do ano-calendário 2017,
conforme procedimento sob trâmite no PAF no 15586.720104/2019-96, e exigência do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos, controlados no PAF no 15586.720265/2019-
80.
3.

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 862/872) em que alegou a nulidade
do lançamento, que não fez constar a capitulação legal da infração; sobre o mérito, informa que
vende diversos produtos sujeitos à tributação monofásica do PIS e da Cofins ou tributados à
alíquota zero, portanto deveria ser retirada essa parcela dos valores exigidos e que embora tenha
retificado o PGDAS, efetuou pagamentos que não foram objeto de restituição.
Fl. 146140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

4.

A DRJ (fls. 959/972), julgou parcialmente procedente a impugnação, nessa linha
decidiu por afastar a arguição de nulidade; afastou a necessidade de diligência e, no mérito, por
não excluir a exigência do PIS e da Cofins, pois o contribuinte não demonstrou, pela segregação
das receitas de produtos sujeitos à tributação monofásica, seja durante a auditoria fiscal ou por
ocasião da apresentação da impugnação; que os pagamentos efetuados no período de
janeiro/2014 a novembro/2015, no montante de R$ 124.098,84 devem ser deduzidos do
montante lançado, com a respectiva multa de ofício, no valor de R$ 93.074,13. A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Exercício: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi efetuado dentro
dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para apresentação de documentos de seu interesse e defesa, e o lançamento foi
fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado
da forma como determina o artigo 142 do CTN.
SIMPLES NACIONAL REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES
NACIONAL.
Para que sejam desconsiderados na apuração do Simples Nacional - efeitos de
incidência do PIS e da COFINS - a empresa deve segregar a receita decorrente da venda
dos produtos sujeitos à tributação concentrada. Os valores relativos aos demais tributos
serão calculados com base da receita total.
PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DA AÇÃO FISCAL - DÉBITO NÃO
DECLARADO
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Fl. 146141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 976/999), o sujeito passivo repisa as alegações
trazidas na impugnação, em especial que houve cerceamento do direito de produzir prova, pois
as receitas apuradas no demonstrativo “RB Leitura Memória Fiscal” foram metrificadas à revelia
do contribuinte; que a decisão recorrida não determinou a necessária execução de diligência para
verificar a comercialização de produtos à alíquota zero do PIS e da Cofins; que houve
desconsideração dos pagamentos do Simples realizados entre 26.01.2014 a 20.01.2017, no valor
de R$ 230.945,86; faz consideração sobre a exclusão do Simples mediante comunicação do
contribuinte (art. 30 da LC no 123, de 2006) e sobre a possibilidade de permanecer no regime
simplificado até dezembro/2016, visto que não ultrapassou o limite de 20% da receita bruta;
alega que houve critérios distintos para determinação da base de cálculo, aplicação de alíquota e
segregação incorreta de receitas; defende que uma vez que a Resolução CGSN no 94, de 2011,
encontrava-se revogada no momento do lançamento, em abril de 2018, o lançamento é nulo;
defende que as bases de cálculo do lançamento não correspondem à verdade material. Ao final
requer seja determinada a realização de diligência para demonstrar a segregação de receitas de
isenção, redução e substituição tributária do ICMS, a tributação monofásica do PIS e da Cofins;
reduzir as bases de cálculo do lançamento, declarar a nulidade do auto de infração, a redução da
multa para vinte por cento e a manutenção da Recorrente no Simples Nacional.
6.

No interregno entre a prolação da r. decisão e a ciência de sua intimação formal, o
sujeito passivo juntou os seguintes documentos:

a) Impressão de dados não tabulados, aparentemente do Sintegra (fls. 1.005/141.370);

b) Impressão de relatório denominado Cadastro Individual de Vendas (fls.
141.374/145.632);

c) Impressão de Leitura da Memória Fiscal das máquinas emissoras de Cupom Fiscal (fls.
145.635/145.973); e

d) Cópia do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
Declaratório (PGDAS), relativos ao ano-calendário 2014 (fls. 145.977/146.016).
7.

Em 04.02.2020, foi juntado indevidamente a este processo descacho proferido
pelo presidente da 2a Turma da então DRJ em Juiz de Fora/MG, que se refere ao PAF no
Fl. 146142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

10783.725222/2018-60, de terceiro contribuinte, MR. PAES & PANIFICADOS LTDA, CNPJ no
17.677.951/0001-00.
8.

A Recorrente apresentou peça denominada Aditamento ao Recurso Voluntário
(fls. 146.072/146.075) onde informa que acostara vastíssimo rol de documentos acerca da
tributação monofásica, substituição tributária e alíquota zero. Nessa petição pleiteia que o
presente processo seja encaminhado à DRF Vitória/ES a fim de que se traga aos autos a decisão
a que se refere a intimação a ele dirigida (fls. 146.026/146.043), sob pena de restar caracterizado
cerceamento de defesa.
9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

Embora a decisão de primeira instância tenha sido proferida em 22.01.2020, o
sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância apenas em 12.07.2021, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 146.045), assim, o Recurso Voluntário,
juntado aos autos em 21.05.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
975) e o respectivo Aditamento, juntado em 22.07.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 146.071), são tempestivos e, por preencher os demais pressupostos
processuais, devem ser conhecidos.
Preliminar: delineamento da lide e esclarecimento sobre a intimação efetuada em 12.07.2021
11.

Registre-se, em preliminar, que os argumentos sobre os motivos que ensejaram a
exclusão do Simples Nacional, que resultaram na publicação do Ato Declaratório Executivo no
006039011 em 23.04.2019, são objeto de análise no PAF no 15586.720104/2019-96, razão pela
qual não fazem parte da presente lide, que diz respeito exclusivamente à exigência fiscal,
materializada pela Auto de Infração e Notificação de Lançamento (fls. 791/852).
Fl. 146143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

12.

Como relação ao pugnado no Aditamento ao Recurso Voluntário, de que se traga
aos autos a decisão a que se refere a intimação a ele dirigida (fls. 146.026/146.043), sob pena de
restar caracterizado cerceamento de defesa, informa-se que a referida intimação se refere à
decisão recorrida, materializada no Acórdão no 02-97.598, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE
(fls. 959/972), sobre o qual o contribuinte teve pleno conhecimento, como se observa pelo teor
da peça recursal (fls. 976/999), a qual faz referência quando desenvolve sua linha de
argumentação, como, por exemplo, pelo não deferimento quanto à execução do procedimento de
diligência.
Mérito
a) Base de cálculo da omissão de receitas
13.

A Recorrente informa que houve cerceamento do direito de produzir prova, pois
as receitas apuradas no demonstrativo “RB Leitura Memória Fiscal” foram metrificadas a sua
revelia e que as bases de cálculo do lançamento não correspondem à verdade material.
14.

Aduz que comercializa produtos sobre os quais o PIS e a Cofins incidem de forma
monofásica e outros sujeitos à substituição tributária do ICMS e que requereu na peça
impugnatória a realização de diligência para demonstrar os produtos sobre os quais deveria ser
excluída a incidência das alíquotas do Simples Nacional.
15.

Além disso, protesta que contra a desconsideração dos pagamentos do Simples
realizados no valor de R$ 230.945,86.
16.

Sobre esses dois pontos, a r. decisão assim se manifestou:
16.1.
Correção da base de cálculo do lançamento:
25. Quanto à diligência pretendida pelo manifestante, esta deve vir acompanhada dos
motivos que a justifiquem e a formulação dos quesitos a esclarecer. O intuito do
contribuinte é a produção de provas a favor de seus argumentos, quer seja através da
diligência ou apresentação posterior de documentos.
25.1. A motivação para o lançamento foi perfeitamente indicada pelo fisco, de modo
que, caberia ao contribuinte demonstrar e comprovar, de forma inequívoca, que o
apurado pelo fisco não corresponde à realidade fática da empresa. Tal oportunidade
Fl. 146144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

ocorre com a apresentação da impugnação, precluindo sua apresentação em outro
momento processual, conforme dispositivo legal acima transcrito.
25.2. Quanto à diligência pretendida, o manifestante não apresentou os quesitos a
esclarecer e os motivos que a justifiquem. Esclareça-se, por oportuno, que não cabe ao
fisco produzir provas para o contribuinte; ratificando, a contradita ao apurado pelo fisco,
acompanhada da comprovação documental correspondente já deveria estar presente
com a apresentação da impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação vigente, já
transcrita anteriormente, e não é o caso.
26. Neste contexto, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, considera-se
NÃO FORMULADO o pedido de diligência e nos termos do art. 16 deste mesmo
dispositivo legal, INDEFERE-SE a juntada de novos documentos.
Análise de mérito
27. Além das preliminares acima, o impugnante também traz ao processo diversas
razões de mérito; vejamos:
Incidência monofásica do PIS e da COFINS
28. O impugnante argumenta que revende diversos produtos do segmento de padaria,
com a incidência monofásica da contribuição para o PIS e a COFINS, ou com a redução
para 0% das alíquotas. A receita da revenda destas mercadorias é retirada da parcela
destinada ao PIS e da COFINS, conforme orientação da RFB – SC 225, de 2017.
28.1 Esclarece que deixou de proceder com a redução em comento, e que tal redução
passou a ocorrer após a aquisição de sistema de informação para apuração do imposto.
Menciona que a retificação das declarações enviadas ao fisco tinha como objetivo a
correção dos arquivos e o recolhimento correto dos tributos.
29. Pois bem, quando da auditoria do fisco na empresa em questão, constatou-se:
“Apesar de ter auferido receitas tributáveis devidamente registradas nos equipamentos
de cupom fiscal, as quais foram inicialmente declaradas nos PGDAS-D nas apurações
originais (pelo menos em parte), MR. PÃO, em 15/07/2016, apresentou PGDAS-D –
retificadores, em todos os períodos de apuração de 01/2014 a 11/2015, zerando o valor
receitas, em desconformidade com o que havia sido escriturado contabilmente e com as
informações prestadas no SINTEGRA”
Fl. 146145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

29.1 Note-se que as informações prestadas à RFB originalmente pelo contribuinte
refletiam, ao menos em parte, as receitas tributáveis registradas nos equipamentos de
cupom fiscal. Tais informações foram retificadas posteriormente, zerando integralmente
as receitas auferidas pela empresa.
29.1.1 As informações prestadas nas declarações retificadoras não podem ser
computadas como destinadas a corrigir informações já prestadas e recolhimento correto
dos tributos: indiscutivelmente, a empresa auferiu receitas tributáveis no período e a
retificação efetuada não tem qualquer correspondência com a correção da simples
incidência monofásica da contribuição para o PIS e para a COFINS: o valor declarado
dos tributos devidos passou a ZERO, de modo que, totalmente incompatível com a
atividade operacional da empresa no período.
30. Quanto à revenda de mercadoria sujeita à tributação concentrada (monofásica),
como bem menciona o impugnante, a RFB já se manifestou acerca do assunto na
Solução de Consulta 225, de 2017, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA
NO SIMPLES NACIONAL.
A empresa inscrita no Simples Nacional que proceda à comercialização de produto
sujeito à tributação concentrada, para efeitos de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve segregar a receita decorrente da venda desse produto
indicando a existência de tributação concentrada para as referidas contribuições, de
forma que serão desconsiderados, no cálculo do Simples Nacional, os percentuais a elas
correspondentes.
Os valores relativos aos demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional serão
calculados tendo como base de cálculo a receita total decorrente da venda dos referidos
produtos sujeitos à tributação concentrada. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18, § 4oA, inciso I; Lei no 10.147, de 2000, arts. 1o,
inciso I, e 2o; Lei no 10.833, de 2003, arts. 58-A, 58-B; 58-I e 58-M; Resolução CGSN
no 94, de 2011, art. 25-A, §§ 6o e 7o.
30.1 Como se vê, para que sejam desconsiderados na apuração do Simples Nacional –
efeitos de incidência do PIS e da COFINS – a empresa deve segregar a receita
decorrente da venda dos produtos sujeitos à tributação concentrada. Os valores relativos
aos demais tributos serão calculados com base da receita total.
30.1.1 A propósito, a SC 227, de 2017 também esclarece:
Fl. 146146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

8.1. O serviço de Perguntas e Respostas, disponível no Portal do Simples Nacional
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/), traz informações adicionais
sobre o tema:
7.23. Como deve apurar o valor devido mensalmente no Simples Nacional a ME
ou EPP optante que procede à comercialização de produto sujeito à tributação
concentrada em uma única etapa (monofásica)?
Ela deve destacar a receita decorrente da venda desse produto e, sobre tal receita,
aplicar a alíquota do Anexo I da Lei Complementar no 123, de 2006, porém
desconsiderando, para fins de recolhimento em documento único de arrecadação
(DAS), os percentuais correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à
Cofins, nos termos do art. 18, §4A, I, da mesma Lei Complementar.
(Orientação conforme Solução de Consulta Cosit no 173, de 25/06/2014)
Notas:
No PGDAS-D, o usuário deve selecionar a atividade de revenda de mercadorias,
COM substituição tributária/tributação monofásica, selecionando no list box dos
tributos PIS e Cofins a opção “tributação monofásica”, a fim de que o aplicativo
desconsidere os percentuais desses tributos sobre a receita destacada. As receitas
decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação monofásica continuam
fazendo parte da base de cálculo dos demais tributos abrangidos pelo Simples
Nacional.
30.1.2 Constata-se que, segregadas as receitas e prestadas as informações corretas no
PGDAS, a revenda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica é excluída da
tributação do PIS e da COFINS automaticamente. Ratificando, as declarações
apresentadas pelo contribuinte no período de 01/2014 a 11/2015 estão totalmente
zeradas, de modo que, nem se pode aventar a segregação de qualquer receita.
30.1.3 Quanto às declarações apresentadas no período de 12/2015 a 12/2016, constatou-
se que as receitas declaradas estão em desacordo com o constante nos documentos
fiscais e no SINTEGRA; não foi apresentada pelo contribuinte no SINTEGRA qualquer
informação acerca da tributação monofásica mencionada pelo contribuinte.
31. Esclareça-se, por oportuno, que o próprio impugnante menciona que “com a
quantidade de itens comercializados, à época, pela impugnante, deixou de proceder com
a redução, o que ocorreu mais tarde com a aquisição de um sistema de informação para
a apuração do imposto, motivando a impugnante a acertar suas apurações”.
Fl. 146147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

31.1 Ainda nesta mesma direção, o impugnante esclarece que “está, de fato, adequando
sua classificação de produtos, quando à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
assim como a correta classificação do ICMSST, objetivando o recolhimento correto dos
tributos, inclusive com a correção dos arquivos destinado à Fazenda Estadual
(SINTEGRA), entregue a esta r. Autoridade Fiscal”.
32. Em síntese, o contribuinte não segregou as receitas obtidas com a comercialização
dos produtos monofásicos em momento algum, nem com a apresentação das
declarações originais, menos ainda nas retificadoras (zeradas) ou na fase da auditoria,
nem tampouco com a apresentação da impugnação, de modo que, não há que se falar
em exclusão da tributação do PIS e da COFINS.
32.1 Em sua impugnação, o contribuinte esclarece que os relatórios referentes aos
produtos que gozam do regime monofásico estão à disposição do fisco para análise.
Com efeito, tal como já explicitado anteriormente, os documentos destinados a amparar
os argumentos apresentados devem acompanhar a impugnação, precluindo a sua
apresentação em outro momento processual.
33. Neste contexto, não há que se falar em exclusão da tributação do PIS e da COFINS
a comercialização dos produtos submetidos à tributação monofásica.
33.1 Esclareça-se por oportuno que, apesar de excluídas da apuração do PIS e da
COFINS, as receitas obtidas com a comercialização dos produtos monofásicos integram
a base de cálculo dos demais tributos abrangidos pelo SIMPLES. (grifos no original)
16.2.
Dedução dos valores pagos espontaneamente:
34. O impugnante argumenta que o fisco não considerou todos os pagamentos
realizados pela impugnante. Acrescenta que, apesar de retificar as declarações
apresentadas, zerando os tributos anteriormente apurados, não protocolizou pedido de
restituição ou ressarcimento dos tributos recolhidos.
35. As declarações ATIVAS apresentadas pelo contribuinte no período de janeiro/2014
a novembro/2015 estão totalmente zeradas, de modo que, nenhum tributo foi declarado
no período. Tendo em vista o SIMPLES apurado nas declarações originais, o
contribuinte efetuou diversos recolhimentos a este título, não considerados pelo fisco,
uma vez que não vinculados a débito declarado.
36. A COSIT já se manifestou acerca deste assunto, através da SCI no 08, de 30 de abril
de 2007, de onde se extrai:
Fl. 146148
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

EMENTA:
O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado pelo
contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não deverá ser
considerado para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo
devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua
totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de
ofício, quando o pagamento houver sido tempestivo.
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
8. A consulta da Cofis diz respeito ao aproveitamento/utilização ou não de
créditos do contribuinte, existentes nos sistemas desta SRF na condição de
indébitos, com débitos do mesmo contribuinte, apurados em procedimento de
ofício, para fins de lançamento do imposto devido.
9. Primeiramente, cabe ressaltar que os indébitos em referência são decorrentes
de pagamentos efetuados a maior do que o declarado pelo contribuinte em
DCTF, DIRPF e declaração de ITR, e que, por conseguinte, poderiam ser
utilizados/aproveitados quando do cálculo do respectivo tributo devido em
procedimento de ofício.
10. Entretanto, como ressalta a Cofis deve ser considerado o fato de que o
contribuinte pode não concordar com o lançamento tributário e, por conseguinte,
com o aproveitamento/utilização de ofício do respectivo crédito na apuração do
tributo devido, tendo o direito de impugnar esse lançamento.
11. Acrescenta-se a impossibilidade se efetuar por meio dos sistemas da SRF a
vinculação de um pagamento a dois tipos de débitos e, portanto, o
aproveitamento/utilização de um indébito para fins de dedução no cálculo de
tributo devido, em procedimento de ofício, o que possibilita que esse valor,
porventura utilizado em procedimento de ofício, seja objeto de restituição ou
compensação por parte do contribuinte.
12. Caso o contribuinte comprove na impugnação que já pagou o tributo lançado,
a Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de
ofício, quando o pagamento houver sido tempestivo.
Fl. 146149
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

36.1 Tal como apontado pela COSIT, os pagamentos efetuados pelo contribuinte para o
período de 01/2014 a 11/2015 não podem ser vinculados a qualquer débito, uma vez que
não correspondem a qualquer débito declarado pelo contribuinte. Ainda que o
contribuinte afirme que não foram objeto de Pedido de Restituição, não haveria
impedimento para este pleito.
36.2 Contudo, tendo em vista o alegado pelo contribuinte na impugnação, também não
há impedimento à alocação destes pagamentos ao Auto de Infração, com a exoneração
da multa de ofício e dos juros de mora, na hipótese do pagamento tempestivo da
obrigação.
36.3 Neste contexto, devem ser alocados ao Auto de Infração os seguintes
recolhimentos, atualmente “disponíveis” nos sistemas informatizados da RFB:
[...]
36.3.1 Os pagamentos acima identificados, no valor total de R$ 124.098,84, todos
destinados ao SIMPLES NACIONAL e disponíveis nos sistemas informatizados da
RFB, devem ser alocados aos débitos lançados pelo fisco, em discussão neste processo.
36.3.2 Ainda que não se possa exonerar o contribuinte do crédito tributário acima
identificado – pagamentos destinados a parte do valor lançado pelo fisco – estes
pagamentos serão alocados aos débitos e extinguirá o crédito tributário correspondente.
Tendo em vista que os pagamentos em comento foram efetuados tempestivamente, cabe
exonerar o contribuinte da multa de ofício correspondente, no valor de R$ 93.074,13, e
dos juros de mora aplicados sobre estes mesmos débitos.
37. Quanto aos pagamentos efetuados a partir de 12/2016, constata-se pelo “Extrato do
Contribuinte” anexado ao processo, que tais recolhimentos foram utilizados na extinção
do valor declarado e confessado nas declarações apresentadas à RFB.
37.1 Verificando as planilhas de apuração do valor devido ao SIMPLES no período de
12/2015 a 12/2016, constata-se que o fisco excluiu da apuração os valores
correspondentes às receitas declaradas pelo contribuinte, que originaram os
recolhimentos efetuados no período, de modo que, não cabe computá-los como
extintivos do crédito tributário apurado pelo fisco. (grifos no original)
17.

Verifica-se, pois, que não há qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa
por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por ocasião
da apresentação da impugnação, visto que o sujeito passivo não apresentou documentação
Fl. 146150
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

contábil-fiscal que demonstrasse a segregação das receitas de produtos sujeitos à tributação
monofásica (PIS e Cofins) ou à substituição tributária (ICMS).
18.

Sobre os pagamentos efetuados de forma espontânea, há equívoco no montante
pleiteado pela Recorrente, no valor de R$ 230.945,86 e que consta na impugnação, onde está
relacionado, por exemplo, pagamento relativo ao mês de dezembro/2013, que não guarda relação
com o presente lançamento.
19.

Por essa razão, correta a decisão de primeira instância que reconheceu como
passíveis de dedução dos valores exigidos no lançamento de ofício, no valor de R$ 124.098,94,
que correspondem a uma redução total da exigência de R$ 217.172,97 (R$ 124.098,94, principal,
mais R$ 93.074,13, relativo a multa de ofício).
20.

Conforme relatado, o contribuinte juntou ao processo, após a lavratura do acórdão
de primeira instância um extenso conjunto de documentos (145.011 páginas), sem, no entanto,
correlacioná-las com seus registros contábeis-fiscais ou com demonstrativos extracontábeis que
demonstrassem, de forma minimamente organizada suas alegações, no sentido demonstrar que
havia erro na determinação da base de cálculo do lançamento de ofício. Não há qualquer
segregação, com base nos documentos idôneos, da parcela que corresponderia a produtos
tributados na sistemática monofásica (PIS e Cofins) e aqueles submetidos à substituição
tributária (ICMS).
21.

Em determinado ponto de sua peça recursal, pugna a Recorrente, no seu sentir
para que não se configure nulidade, que se determine que o processo seja baixado em diligência
para:
1. intimar a contribuinte à apresentação de demonstrativo com as bases de cálculo
segregadas para as situações de isenção, redução e substituição tributária de ICMS e
ainda tributação monofásica do PIS e da Cofins, relativamente a todo o período
fiscalizado;
2. verificar junto aos livros e documentos mantidos pela contribuinte a veracidade das
informações prestadas no demonstrativo acima especificado;
3. proceder, se for o caso, as alterações nos autos de infração tratados nos processo
administrativos 10783.720600/2019-80, 15586.720265/2019-80 e 15586.720104/2019-
Fl. 146151
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

96, apresentando, junto com a informação fiscal, demonstrativo dos novos valores
apurados;
22.

Trata-se de uma inversão de papéis dos atores processuais.
23.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
24.

Mais do que isso, não é a parte que alega, ao não produzir e organizar as provas de
forma adequada para sua correta avaliação, que deve determinar como o julgador deve
determinar os quesitos de eventual procedimento de diligência.
25.

O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia isso não se confunde com a juntada de forma não
organizada e sistematizada de um volume significativo de documentos, onde a Recorrente não
estabelece correlação alguma em demonstrativos que infirmem a base de cálculo que serviu para
o lançamento.
26.

Como referido, a ora Recorrente juntou mais de 145 mil páginas de documentos,
sendo que 140.365 delas correspondem a aparente extrato do Sistema Sintegra, conforme de
exemplifica na imagem a seguir:

Fl. 146152
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

27.

No presente caso, sequer há menção qualitativa e quantitativa dos resultados da
análise desses extratos na participação da base de cálculo do lançamento de ofício, sequer há
indicação de como proceder eventual validação desses documentos com totalizadores que
permitam compará-los com as declarações apresentadas espontaneamente pelo sujeito passivo e
com os demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal.
28.

Há total ausência de qualquer tipo de correlação entre os documentos acostados e
as razões de recurso, onde a Recorrente poderia indicar o montante que entende correto a ser
excluído da base de cálculo do lançamento e como ela apurou esses valores com base nos
documentos acostados.
29.

Em resumo, há alegações genéricas sobre a exclusão de tributos sujeitos à
tributação monofásica (PIS e Cofins) e à substituição tributária (ICMS), mas não há memória de
cálculo, de forma organizada e sistematizada suportada por prova produzida pela Recorrente, que
demonstre a existência e correção das suas alegações.
30.

A seu turno, a autoridade fiscal elaborou detalhado demonstrativo, onde explicita,
mês a mês, as receitas apuradas no Sintegra e a partir da leitura das memórias fiscais dos
equipamentos de emissão de cupom fiscal (fls. 467/771) e que foram transpostas para o Auto de
Infração e Notificação de Lançamento (fls. 791/852), conforme se exemplifica:

31.

O procedimento de diligência se destina a esclarecer fato determinado sobre o
qual repouse dúvida relevante para a solução da lide, tem lugar na incerteza sobre algum aspecto
não suficientemente provado ou sobre o qual o julgador entenda deva ser trazido aos autos para
que, com isso, possa formar o livre convencimento motivado na aplicação do direito ao caso
concreto.
Fl. 146153
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

32.

Sob hipótese alguma o procedimento de diligência tem o condão de negar
vigência ao art. 373 do CPC, isto é, de substituir ou suprir o dever de provar do sujeito passivo
que alega fato modificativo sobre o qual se funda o lançamento.
33.

Repita-se, o procedimento de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), não se destina a executar novo procedimento
de auditoria fiscal, mas de aclarar fato não trazido ao processo ou fato que suscite dúvida
razoável, que impeça o julgador de formar sua convicção motivada para o adequado julgamento
da lide.
34.

No caso, nos termos do art. 28 do PAF, o pedido de diligência deve ser indeferido,
posto que se destina a suprir deficiência probatória da Recorrente.
35.

Por fim, pugna a Recorrente pela redução da multa de ofício (75%), seja reduzida
para percentual equivalente aquele previsto para os casos de inadimplência (20%).
36.

A multa aplicada foi no patamar de 75%, isto é, no patamar mínimo previsto no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para situações em que não se configura a existência de dolo,
quando nesses casos, haveria exasperação da multa para o percentual de 150%.
37.

Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
38.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
39.

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 146154
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720600/2019-08

Fl. 146155
DF CARF MF
Original